Tribunal: TJBA
Processo: 0501304-83.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501304-83.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: PRADO PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):LIVIA TORRES PRADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (VALOR VENAL DO IMÓVEL), PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. SENTENÇA RECORRIDA QUE DELAROU, EM CONTROLE DIFUSO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. ARTIGOS 90-B, I, 'D', E 227, §§ 1º E 4º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Camaçari contra sentença que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido formulado pela empresa Apelada para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.293/2013, que promoveu a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) e majorou a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, anulando os lançamentos fiscais a partir do exercício de 2014. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a presença de questões preliminares ao julgamento do mérito recursal, considerando que a parte Apelada aduziu a intempestividade recursal; a parte Apelante suscitou nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; e, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela necessidade de instauração do Incidente de Inconstitucionalidade, com sobrestamento do julgamento do Recurso de Apelação até a deliberação definitiva acerca do referido Incidente, pelo Órgão Especial desta Corte Estadual, competente para tanto. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo. A certidão emitida pelo juízo de origem, confirmando a falha na expedição da intimação da sentença, por meio do portal eletrônico destinado à Fazenda Pública, corrobora a tese de nulidade do ato de comunicação processual. A ausência de intimação pessoal válida, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, afasta a preclusão temporal, tornando o recurso tempestivo. 4. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia central da presente ação não consiste na avaliação específica do imóvel da Apelada, mas na constitucionalidade do método de atualização da base de cálculo do IPTU, que aplicou um percentual linear a todos os imóveis do Município. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, consistente na análise da compatibilidade da norma com os princípios constitucionais tributários, a produção de prova pericial para aferir o valor venal de um único imóvel mostra-se desnecessária ao deslinde da questão principal. 5. A Lei Municipal nº 1.293/2013, ao instituir um reajuste genérico e uniforme de 286% (duzentos e oitenta e seis por cento) sobre a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para todos os imóveis do Município de Camaçari, apresenta robustos indícios de inconstitucionalidade. A aplicação de um percentual único e de elevada monta, a pretexto de corrigir defasagem histórica, aparenta violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, por desconsiderar as diferentes realidades e valorizações de cada imóvel. Configura, ainda, aparente afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, pela magnitude do aumento imposto aos contribuintes. Ademais, há fundada dúvida sobre a observância do princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF/88), uma vez que elementos essenciais da base de cálculo podem ter sido delegados a ato infralegal (Decreto nº 5.592/2013). 6. Nota-se, ainda, que há outro Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, com matéria similar, instaurado nos autos da Remessa Necessária nº 8004499-55.2020.8.05.0039, autuado sob nº 8000369-03.2024.8.05.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja eventual prevenção deverá ser observada. 7. Diante da relevância da questão constitucional e da plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade, e em estrita observância à cláusula de reserva de plenário, insculpida no artigo 97 da Constituição Federal e regulamentada nos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil, impõe-se a submissão da matéria ao Órgão Colegiado competente, que corresponde ao Órgão Especial desta Corte, nos termos dos artigos 90-B, I, 'd', e 227, §§ 1º e 4º, todos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação com preliminares de intempestividade e de cerceamento de defesa rejeitadas, e acolhimento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.293, de 22 de novembro de 2013, do Município de Camaçari. 9. Determina-se a autuação e distribuição do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo a um dos Membros do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, com sobrestamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do referido Incidente, conforme previsão expressa dos artigos 90-B, I, 'd', e 227, §§ 3º e 4º, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A certidão judicial que atesta a falha na intimação pessoal eletrônica da Fazenda Pública, em desacordo com o artigo 183 do Código de Processo Civil, afasta a intempestividade do recurso interposto. 2. Em demandas cujo objeto central é a análise da constitucionalidade do método legal de majoração de tributo, sendo a matéria eminentemente de direito, o indeferimento de prova pericial para avaliação de imóvel específico não configura cerceamento de defesa. 3. Identificados fundados indícios de inconstitucionalidade em lei municipal que estabelece aumento linear e genérico da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, por aparente ofensa aos princípios da legalidade estrita, isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade e vedação ao confisco, impõe-se o acolhimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a submissão da questão ao Órgão Especial do Tribunal, em respeito ao artigo 97 da Constituição Federal, reiterado no artigo 134, §3º, da Constituição do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: Artigos 97, 145, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal; Artigo 134, §3º, da Constituição do Estado da Bahia; Artigos 183, 487, I, 948 e 949 do Código de Processo Civil; Artigo 97 do Código Tributário Nacional; Artigos 90-B, I, 'd', e 227 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação nº 05032225420188050039, Terceira Câmara Cível, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 10/09/2024; TJBA. Apelação nº 8001590-06.2021.8.05.0039, Quarta Câmara Cível, Relator: EMILIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, Data de Julgamento: 21/05/2024, Data de Publicação: 19/07/2024; TJBA. Reexame Necessário nº 8004499-55.2020.8.05.0039, Quarta Câmara Cível, Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Publicado em: 09/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501304-83.2016.8.05.0039, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Apelado PRADO PARTICIPAÇÕES LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, ACOLHER O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE e SOBRESTAR o presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA